Tribunal: STF
Processo: AI 405635
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento em matéria criminal: prazo de
cinco dias, de acordo com a L. 8.038/90, não se aplicando o disposto
 a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de Processo
Civil: Súmula 699.
2. Agravo de instrumento: traslado deficiente:
 falta das contra-razões do RE e das certidões de intimação dos
acórdãos da apelação e dos embargos de declaração: incidência da
Súmula 288.
3. Habeas corpus de ofício: inviabilidade, da
concessão, no caso: Súmula 693.